Tribunal: TJSP
Processo: 2082436-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que ajuizou ação fora do domicílio
2. JUSTIÇA GRATUITA. Caracterizada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o), que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que ajuizou ação fora do domicílio
2. JUSTIÇA GRATUITA. Caracterizada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o), que não foi afastada. Conjunto probatório que a corrobora (CPC/15, art. 99, § 2o).
3. RECURSO PROVIDO.